Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008984-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ELETRON MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 06.878.898/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição dos créditos tributários de ISSQN vencidos até 06/12/2008, no bojo da Execução Fiscal no 0025745-42.2013.8.11.0002, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição dos créditos de ISSQN, tributo sujeito a lançamento por homologação, deve ser a data do vencimento das obrigações ou a constituição definitiva do crédito com base em auto de infração e inscrição em dívida ativa; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, inclusive em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 383), o termo inicial da prescrição para tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, salvo demonstração de fato interruptivo ou constituição formal do crédito.

4. A simples inscrição em dívida ativa, desacompanhada de auto de infração regularmente lavrado e concluído com ciência do contribuinte, não altera o marco inicial da prescrição, que permanece fixado no vencimento.

5. Não se reconhece interrupção da prescrição com base na retroação da citação à data do ajuizamento quando, nesta data, o prazo prescricional já se encontrava exaurido.

6. A alegação de violação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não afasta a aplicação dos prazos prescricionais previstos em lei.

7. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, inclusive em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada pelo STF no Tema 1.002.

8. Inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC, por tratar de prescrição intercorrente, hipótese diversa da analisada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário de ISSQN, sujeito a lançamento por homologação, não declarado nem pago, inicia-se na data do vencimento da obrigação tributária. 2. A inscrição em dívida ativa desacompanhada de lançamento formal e regular não altera o termo inicial da prescrição. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, inclusive em favor da Defensoria Pública, quando verificada sucumbência da Fazenda Pública.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande contra Eletron Manutenção Industrial Ltda. – EPP, visando à reforma de decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários de ISSQN vencidos até 06/12/2008, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município agravante sustenta, em síntese, que os créditos foram regularmente constituídos, com a inscrição em dívida ativa, após a conclusão do Auto de Infração no 1008, sendo este o marco inicial da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. Alega, ainda, que o despacho de citação expedido interrompeu a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução fiscal.

Defende, também, que a decisão combatida viola os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, por impedir a cobrança de receita essencial ao erário municipal. Argumenta, por fim, que é incabível a condenação em honorários sucumbenciais no âmbito da exceção de pré-executividade, por representar indevida penalização à atuação legítima da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, a parte agravada, Eletron Manutenção Industrial Ltda. – EPP, sustenta que o recurso é meramente reiterativo, desprovido de fundamentos novos, e pretende rediscutir matéria já decidida com base na jurisprudência dominante do STJ (Tema 383). Alega que, sendo o ISSQN tributo sujeito a lançamento por homologação, e não havendo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação tributária. Destaca que as Certidões de Dívida Ativa referem-se a créditos vencidos entre julho e novembro de 2008, e que a execução somente foi ajuizada em 06/12/2013, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto em lei.

Aduz, ainda, que não houve comprovação nos autos de constituição definitiva do crédito tributário por meio de auto de infração, sendo ineficaz, para esse fim, a mera inscrição em dívida ativa, conforme entendimento consolidado do STJ. Rebate as alegações de violação aos princípios da Administração Pública e defende a regularidade da fixação dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.002 do STF, sendo irrelevante o fato de se tratar de exceção de pré-executividade.

Não houve manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida na Execução Fiscal n. 0025745-42.2013.8.11.0002, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos de ISSQN vencidos até 06/12/2008 (CDAs n. 135/2013 e 136/2013) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial e do regime jurídico da prescrição aplicável aos créditos de ISSQN (tributo sujeito a lançamento por homologação) cobrados na execução: se o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento das obrigações tributárias ou da alegada constituição definitiva do crédito, ocorrida em 27/11/2013, com base no Auto de Infração n. 1008 e na inscrição em dívida ativa, conforme defende o ente municipal.

Em síntese, o agravante sustenta inexistir prescrição. Alega que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 27/11/2013 e que o despacho de citação, proferido em 13/12/2013, teria interrompido a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da execução, em 06/12/2013, com fundamento no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, art. 8o, § 2o, da LEF, e art. 240, § 1o, do CPC. Argumenta, ainda, afronta aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, bem como defende a inaplicabilidade de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, inclusive em favor da Defensoria Pública, com base no art. 921, § 5o, do CPC e no princípio da causalidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, o juízo de retratação e o provimento do agravo interno, com o necessário prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Entretanto, a tese não merece prosperar.

No caso concreto, trata-se de créditos tributários de ISSQN, com vencimentos ocorridos entre julho e novembro de 2008. A execução fiscal foi ajuizada em 06/12/2013, sendo o despacho citatório exarado em 13/12/2013.

A controvérsia reside, portanto, na fixação do termo inicial da prescrição tributária, diante da pretensão do agravante de deslocá-lo para momento posterior ao vencimento das obrigações, com base na suposta constituição definitiva do crédito em 27/11/2013.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, conforme corretamente assentado na decisão monocrática, não consta nos autos qualquer prova idônea e formal de lançamento suplementar, como seria o caso de auto de infração regularmente lavrado, cientificado ao contribuinte e concluído em sede administrativa, apto a modificar o termo inicial do prazo prescricional.

A mera inscrição em dívida ativa, desacompanhada de comprovação do trâmite fiscal regular, não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, que permanece fixado na data do vencimento da obrigação tributária.

Com efeito, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não declarado e não pago pelo contribuinte, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo n. 383, é clara ao estabelecer que o prazo prescricional inicia-se na data do vencimento da obrigação tributária.

Tema Repetitivo no 383/STJ: O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Assim, não tendo o Município demonstrado a ocorrência de fato interruptivo ou suspensivo da prescrição antes do decurso do quinquênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Ressalte-se que a retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 240, §1o, do CPC, não aproveita à Fazenda Pública quando o prazo prescricional já se encontra exaurido no momento da propositura da demanda, pois a interrupção somente produz efeitos se a prescrição ainda estiver em curso.

O entendimento adotado na decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo transcrito, nos quais se reitera a aplicação da regra do art. 174 do CTN e o reconhecimento da prescrição nos casos de ISSQN não declarado e não pago, cujo vencimento ultrapassou o prazo quinquenal legal antes do ajuizamento da execução, vejamos:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ISSQN. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA . REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 DO CTN). QUINQUÊNIO LEGAL EXTRAPOLADO. PRESCRIÇÃO DECLARADA . SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA SEARA RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Fisco Municipal contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos de ISSQN descritos na CDA executada . A Fazenda Pública Municipal alega que não houve decadência e nem prescrição, pois constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal ocorrerem antes dos prazos previstos nos artigos 173, I, e 174, caput, do CTN.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se na data do ajuizamento da ação o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 174, caput, do CTN já tinha sido extrapolado .

III. Razões de decidir

3. No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, quando não houver declaração e princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN . Quando a constituição preliminar da dívida ocorrer antes do quinquênio legal, deve ser afastada a tese de decadência.

4. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito . Se na data em que foi proposta a execução fiscal, já havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva, deve ser declarada a ocorrência da prescrição.

5. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Provido.

Tese de julgamento: "O tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista art . 173, I, do CTN e da prescrição constante no art. 174, caput, do mesmo dispositivo legal”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10211084720218110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

Destarte, sendo inequívoco que o ajuizamento da ação ocorreu após o decurso do prazo de cinco anos, contados do vencimento das obrigações, correta a conclusão pela prescrição dos créditos executados até 06/12/2008.

Quanto à alegada violação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, cumpre destacar que tais princípios não afastam a incidência dos prazos prescricionais estabelecidos em lei. O reconhecimento da prescrição é manifestação do princípio da legalidade e da segurança jurídica, não representando renúncia indevida ao crédito tributário, mas sim a aplicação das normas jurídicas que regulam a exigibilidade da dívida ativa.

Reconhece-se, ademais, a importância da função arrecadatória do Estado e a titularidade da Fazenda Pública na defesa do crédito tributário. Contudo, a proteção da receita pública não pode se sobrepor ao devido processo legal e aos prazos legais que disciplinam a cobrança judicial da dívida, exigindo diligência e atuação tempestiva do exequente.

No que tange aos honorários advocatícios fixados pela decisão agravada, a condenação revela-se impositiva, uma vez que, em sede de exceção de pré-executividade, houve sucumbência parcial da Fazenda Pública, decorrente do reconhecimento da prescrição.

Tal sucumbência autoriza não apenas a fixação de honorários na origem, como também sua majoração em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em consonância com o princípio da causalidade.

Ademais, a destinação da verba honorária à Defensoria Pública está respaldada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que reconhece a legitimidade do órgão para a percepção de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça, como expressão de sua autonomia funcional e da valorização da advocacia pública.

A invocação do art. 921, § 5o, do CPC, mostra-se descabida, pois referido dispositivo trata da prescrição intercorrente, que pressupõe a inércia do exequente após o ajuizamento da ação. No presente caso, trata-se de prescrição ordinária, anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que afasta a aplicação do preceito legal citado.

Diante desse panorama, não há reparos a serem feitos à decisão agravada, que observa fielmente os preceitos legais e a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com o julgamento de mérito do agravo interno, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo, que, de toda forma, não encontrava respaldo jurídico diante da ausência de probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025